Tribunal: TJDFT
Processo: 0727891-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RESERVA DE POUPANÇA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM NOME DE SERVIDORA PÚBLICA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1 – Os valores vertidos a fundos de previdência privada complementar não foram inseridos expressamente na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo, de acordo com o STJ, a impenhorabilidade das verbas “ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC/73" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014).
2 – Na situação concreta, a despeito da dificuldade relatada pela Agravante/Exequente de satisfazer seu crédito, a presunção de que os valores vertidos a fundo de previdência complementar ostentam natureza alimentar e não de investimento, uma vez que se destinam, no futuro, a complementar os proventos da aposentadoria da servidora pública, sendo intuitiva a possibilidade de prejuízo à manutenção de suas necessidades básicas e às de sua família, afasta a viabilidade de penhora das importâncias eventualmente existentes em fundo de previdência complementar.
3 – Tendo em vista o caráter alimentar dos valores eventualmente vertidos ao fundo de previdência privada/complementar, sob pena de inobservância do princípio da proteção legal do salário assegurado no art. 7o, inciso X, da CF/88, conclui-se pela correção do indeferimento do pedido de expedição de ofício e ordem de penhora de eventuais importâncias pertencentes à Devedora junto ao IPREV/DF.
Agravo de Instrumento desprovido.